Tribunal: TJDFT
Processo: 0702550-57.2021.8.07.0021
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0702550-57.2021.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FML CONSTRUTORA EIRELI, UILMA LOPES RODRIGUES, AGRO MULUM ORGANICOS DO BRASIL EIRELI, URIAS LOPES CARDOSO NETO, FARO PONTA DO CEU LOCACAO E SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR LTDA APELADO: UILMA LOPES RODRIGUES, AGRO MULUM ORGANICOS DO BRASIL EIRELI, URIAS LOPES CARDOSO NETO, FARO PONTA DO CEU LOCACAO E SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR LTDA, FML CONSTRUTORA EIRELI D E S P A C H O Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, intimem-se Agro Mulum Orgânicos do Brasil Eireli ME, Urias Lopes Cardoso Neto e Uilma Lopes Rodrigues para comprovar os pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça. Brasília, DF, em 14 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator